Tribunal: TJSP
Processo: 2278878-86.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Tutela provisória de urgência - Negativa de cobertura ao tratamento com o fármaco Avastin prescrito pelo médico assistente, diante do diagnóstico de DMRI (Degeneração Macular Relacionada à Idade), do tipo exsudativa, no olho esquerdo – Abusividade - Aplicação do CDC - Cobertura devida – Não excluindo o contrato o tratamento da doença, não podem ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Tutela provisória de urgência - Negativa de cobertura ao tratamento com o fármaco Avastin prescrito pelo médico assistente, diante do diagnóstico de DMRI (Degeneração Macular Relacionada à Idade), do tipo exsudativa, no olho esquerdo – Abusividade - Aplicação do CDC - Cobertura devida – Não excluindo o contrato o tratamento da doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais e medicamentos necessários à saúde e bem estar da paciente – REsp 1733013/PR – Inexistência de overruling - Insurgência contra o valor da multa para o caso de descumprimento - As astreintes devem ser em valor necessário a induzir seu destinatário ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer – Valor da multa mantido - Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 - Recurso desprovido.